Tribunal: STJ
Processo: 0001542-62.2022.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144066 - MS(2026/0004960-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HEMERSON FRANCO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCELO MENESES ECHEVERRIA DE LIMA - MS014456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM PROCESSO PENAL.
FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
em processo penal, ao fundamento de intempestividade do recurso especial.
2. A defesa sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao declarar a
intempestividade do recurso especial, por desconsiderar feriado municipal ocorrido em
18.7.2025 na comarca de origem, supostamente apto a prorrogar o prazo recursal, e alega que a
inadmissão impediu o exame de teses federais de negativa de prestação jurisdicional e
cerceamento de defesa.
3. Requer o reconhecimento da tempestividade do recurso especial, com consequente
afastamento da decisão de inadmissibilidade e retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento ou, alternativamente, o exame de mérito das teses federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial, interposto em processo penal,
foi apresentado dentro do prazo legal, à luz da contagem em dias corridos prevista no Código de
Processo Penal; e (ii) saber se a existência de feriado municipal na comarca de origem é
relevante para a aferição da tempestividade de recurso protocolado no Tribunal de Justiça,
situado na capital do Estado e endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 17.7.2025, iniciando-se o prazo
recursal em 18.7.2025; tratando-se de processo penal, a contagem é realizada em dias corridos,
nos termos dos arts. 798 e 798-A do Código de Processo Penal, conjugados com os arts. 994, VI,
1.003, § 5o, 183 e 186 do Código de Processo Civil, de modo que o prazo se encerrou em
1.8.2025.
6. A alegação de feriado na comarca do interior é irrelevante para a contagem do prazo, pois o
recurso especial foi interposto perante o Tribunal de Justiça, localizado na capital do Estado,
devendo os prazos dos recursos endereçados ao Superior Tribunal de Justiça observar
exclusivamente o calendário de funcionamento do Tribunal de origem, e não o das comarcas do
interior.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de
feriado municipal na comarca de origem não altera a contagem do prazo de recursos interpostos
perante o Tribunal de Justiça, de modo que, demonstrada a intempestividade, impõe-se a
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55136037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 065824d3-8b96-4d9d-8956-7f7df54f89d9

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em processo penal, o prazo para interposição de recurso especial é contado em dias corridos,
nos termos do
e do
-A do Código de Processo Penal, em conjunto com as regras
art. 798
art. 798
do Código de Processo Civil.
2. A existência de feriado municipal na comarca de origem é irrelevante para a aferição da
tempestividade de recurso interposto perante o Tribunal de Justiça e endereçado ao Superior
Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o calendário de funcionamento do Tribunal local.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 798 e 798-A; CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 183 e
186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.323.504, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt
nos EDcl no
DJe 08.09.2017.
REsp 1.196.747/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 065824d3-8b96-4d9d-8956-7f7df54f89d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144066 - MS(2026/0004960-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HEMERSON FRANCO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCELO MENESES ECHEVERRIA DE LIMA - MS014456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM PROCESSO PENAL.
FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
em processo penal, ao fundamento de intempestividade do recurso especial.
2. A defesa sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao declarar a
intempestividade do recurso especial, por desconsiderar feriado municipal ocorrido em
18.7.2025 na comarca de origem, supostamente apto a prorrogar o prazo recursal, e alega que a
inadmissão impediu o exame de teses federais de negativa de prestação jurisdicional e
cerceamento de defesa.
3. Requer o reconhecimento da tempestividade do recurso especial, com consequente
afastamento da decisão de inadmissibilidade e retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento ou, alternativamente, o exame de mérito das teses federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial, interposto em processo penal,
foi apresentado dentro do prazo legal, à luz da contagem em dias corridos prevista no Código de
Processo Penal; e (ii) saber se a existência de feriado municipal na comarca de origem é
relevante para a aferição da tempestividade de recurso protocolado no Tribunal de Justiça,
situado na capital do Estado e endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 17.7.2025, iniciando-se o prazo
recursal em 18.7.2025; tratando-se de processo penal, a contagem é realizada em dias corridos,
nos termos dos arts. 798 e 798-A do Código de Processo Penal, conjugados com os arts. 994, VI,
Documento eletrônico VDA55136417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 735575bd-b0ee-4e70-b299-91374886d83f

1.003, § 5o, 183 e 186 do Código de Processo Civil, de modo que o prazo se encerrou em
1.8.2025.
6. A alegação de feriado na comarca do interior é irrelevante para a contagem do prazo, pois o
recurso especial foi interposto perante o Tribunal de Justiça, localizado na capital do Estado,
devendo os prazos dos recursos endereçados ao Superior Tribunal de Justiça observar
exclusivamente o calendário de funcionamento do Tribunal de origem, e não o das comarcas do
interior.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de
feriado municipal na comarca de origem não altera a contagem do prazo de recursos interpostos
perante o Tribunal de Justiça, de modo que, demonstrada a intempestividade, impõe-se a
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em processo penal, o prazo para interposição de recurso especial é contado em dias corridos,
nos termos do
e do
-A do Código de Processo Penal, em conjunto com as regras
art. 798
art. 798
do Código de Processo Civil.
2. A existência de feriado municipal na comarca de origem é irrelevante para a aferição da
tempestividade de recurso interposto perante o Tribunal de Justiça e endereçado ao Superior
Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o calendário de funcionamento do Tribunal local.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 798 e 798-A; CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 183 e
186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.323.504, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt
nos EDcl no
DJe 08.09.2017.
REsp 1.196.747/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HEMERSON FRANCO
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 601-
FERNANDES
603).
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
declarar a intempestividade do recurso especial, por desconsiderar feriado municipal em Ponta
ocorrido em
devidamente comprovado, o que impactaria a contagem do
Porã/MS
18/7/2025,
prazo; sustenta a possibilidade de comprovação de feriado local no ato da interposição e invoca
Documento eletrônico VDA55136417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 735575bd-b0ee-4e70-b299-91374886d83f

precedentes desta Corte sobre a matéria, além de apontar que a inadmissão impediu o exame de
teses federais de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa (e-STJ, fls. 610-
613).
Requer assim o conhecimento e provimento do recurso especial para anular o
acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional ou por cerceamento de defesa, com
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento ou, alternativamente, julgamento
de mérito das teses.
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
No caso, verifica-se que a publicação do acórdão recorrido ocorreu no dia 17.7.2025
iniciando o prazo recursal em 18.8.2025, tratando-se de processo penal (CPP,
e
-
art. 798 art. 798
A), a contagem é em dias corridos se encerrando em 1.8.2025, mas o recurso especial somente
veio a ser protocolado em 4.8.2025 (e-STJ, fl. 356), ou seja, fora do prazo legal previsto pelo
VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o, combinados com os arts. 183 e 186, todos do Código de
art. 994,
Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
Ademais, a alegação de feriado na comarca local é irrelevante pois o Recurso
Especial foi protocolado no Tribunal de Justiça, que se localiza na capital do Estado destinado
para Esta Corte, devendo obedecer ao calendário de funcionamento da Corte
, sendo
a quo
dispensável para a verificação da tempestividade do recurso a existência de feriado na
comarca do interior.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTEMPESTIVO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
FERIADO NA COMARCA DO INTERIOR. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO. Trata-se de embargos de declaração opostos por BELKIS
MARI STOFFEL EFROM contra decisão da lavra da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo
embargante, diante da sua intempestividade (fls. 1.278-1.279). [...]. Assim, publicada
a decisão de inadmissibilidade no dia
e iniciada a contagem do prazo
26/10/2022
recursal no dia
quinta-feira, e observado os feriados nacionais dos dias
27/10/2022,
02 e 15 de novembro, o prazo recursal findou-se em
sexta-feira, não
18/11/2022,
havendo dúvidas acerca da intempestividade do agravo em recurso especial,
porquanto fora protocolado apenas em
segunda-feira. Registre-se que, a
21/11/2022,
Documento eletrônico VDA55136417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 735575bd-b0ee-4e70-b299-91374886d83f

despeito da comprovação da existência de feriado municipal, na comarca de
origem, de Montenegro - RS, no dia
conforme documento acostado a
31/10/2022,
fls. 512-524, tal fato em nada interfere na contagem do prazo recursal, uma vez
que o agravo foi interposto perante o Tribunal de Justiça, que se localiza na
capital do Estado. Com efeito, os prazos dos recursos interpostos na instância de
origem, endereçados para esta Corte, obedecem ao calendário de funcionamento
do Tribunal local, sendo irrelevante para a verificação da tempestividade do
recurso a existência de feriado nas comarcas do interior. Nesse sentido: AgInt
nos E Dcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Resp n. 1.196.747/MG,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
Turma, D Je de
[...].
8/9/2017.
declaração. (E Dcl no AR Esp n. 2.323.504, Ministro Teodoro Silva Santos, D Je de
grifou-se.)
15/05/2024,
Está correta, então, a decisão agravada, quando considera intempestivo o recurso
especial, devendo ser mantida integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 735575bd-b0ee-4e70-b299-91374886d83f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0004960-8
AREsp 3.144.066 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015426220228120005 0001542622022812000550002 15426220228120005
1542622022812000550002
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HEMERSON FRANCO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCELO MENESES ECHEVERRIA DE LIMA - MS014456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HEMERSON FRANCO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCELO MENESES ECHEVERRIA DE LIMA - MS014456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554850;0854155@
2026/0004960-8 - AREsp 3144066 Petição : 2026/0019538-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:33:06
Código de Controle do Documento: 9246FAF8-DB01-46B9-B4D6-4CC4DA0F2F65